Tribunal: TJDFT
Processo: 0712281-85.2018.8.07.0020
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0712281-85.2018.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TANIA SUELY ELPIDIO SANTANA EMBARGADO: VERTICAL PROJETO LIVERPOOL LTDA D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição juntada no ID no 18192284, eis que estranha aos autos. Intime-se o causídico para desentranhar referida petição e que, se caso for, atente-se para o endereçamento e processamento do quanto requerido no petitório. P. I. Carmelita Brasil Relatora